Tribunal: TCU
Processo: 031.794/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 748295, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 748295, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação ¿ PlanSeQ Telemarketing Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação ¿ PNQ. (no da TCE no sistema: 2283/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10570/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação (IPDE) e Elias de Oliveira Motta, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 748295 (peça 18) firmado entre o ministério e o IPDE e que tinha por objeto o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação (PlanSeQ) Telemarketing Nacional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação PNQ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 124, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU (peças 124 a 126); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 129); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 23/12/2011, data do Relatório de Supervisão Física, na qual a entidade concedente constatou as irregularidades (peça 38), nos termos do art. 4o, inciso IV, da aludida Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a Nota Informativa n. 3282/2012 do MTE, de 17/12/2011, (peça 68, p. 2) e o Ofício 1.264/2015 - SPPE/MTE, que solicitou providências ao IPDE para correções das irregularidades, de 30/3/2015 (peça 70), ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando a correção da data do segundo evento interruptivo, a qual havia sido considerada pela unidade técnica como 2/12/2015, mas a correta é 30/3/2015, conforme parágrafo anterior; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.794/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias de Oliveira Motta (XXX.514.918-XX); Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educacao - IPDE (04.135.409/0001-76). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe da Silva Alexandre Souza (41028/OAB-DF) e Lucas Silva Castro (64403/OAB-DF), representando o Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educacao - IPDE. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ciência.